Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727071-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto de Cooperação Internacional Para o Meio Ambiente ICIMA Embargados: Titular do Perfil do Instagram “@a_cirsol_e_uma_fraude_’’ Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Instituto de Cooperação Internacional Para o Meio Ambiente ICIMA contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 61074418). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator